Tribunal: TJDFT
Processo: 0704265-50.2024.8.07.0015
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704265-50.2024.8.07.0015 RECORRENTE: SELMA RAYMON CACIQUE DA COSTA RECORRIDO: BANCO PAN S.A, WL CASAQUI SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ASSINATURA ELETRÔNICA. VALIDAÇÃO BIOMÉTRICA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DESNECESSIDADE. FRAUDE. RESPONSABILIDADE DO BANCO NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença em ação declaratória de inexistência de contrato cumulada com indenização por danos materiais e reparação por dano moral. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) estabelecer se a inversão do ônus da prova é cabível; (ii) definir a validade da contratação do empréstimo consignado; (iii) identificar se houve dano moral. 3. O apelado suscitou preliminar de ausência de dialeticidade recursal em contrarrazões. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Não se verifica a violação ao princípio da dialeticidade recursal quando a parte impugna os fundamentos da sentença. 5. O art. 6o, inc. VIII, do Código de Defesa do Consumidor prevê que o juiz poderá inverter o ônus da prova quando as alegações do consumidor forem verossímeis ou quando este for hipossuficiente. 6. É ônus da parte autora demonstrar os fatos constitutivos do seu direito. 7. O banco apelado apresentou o contrato de empréstimo consignado assinado eletronicamente pela apelante, mediante validação biométrica facial, confirmação do número de endereço, internet protocol (IP) e porta lógica de origem utilizada pela usuária, e identificação da geolocalização da contratante, além da comprovação de que o valor do empréstimo foi disponibilizado na conta bancária da apelante. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Apelação desprovida. Tese de julgamento: "1. A inversão do ônus da prova depende do preenchimento dos requisitos do art. 6o, inc. VIII, do Código de Defesa do Consumidor. 2. A contratação de empréstimo consignado mediante validação biométrica facial e confirmação de dados eletrônicos é válida e regular." A parte recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 6o, inciso, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, defendendo que, na espécie, se faz necessária a inversão do ônus da prova; b) artigo 19 do Código de Processo Civil, porquanto a turma julgadora deixou de declarar a inexistência do débito, mesmo diante da comprovação de fraude na contratação de empréstimo; c) artigos 14, 42, ambos do CDC, 186 e 927, ambos do Código Civil, sob o fundamento de que, apesar de reconhecer a fraude perpetrada, o colegiado não fixou indenização pelos danos materiais e morais advindos do ilícito. Sustenta que sofreu prejuízo decorrente de falha na prestação de serviço pelas recorridas. Pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada ANDRÉA GUIZILIN LOUZADA RASCOVIT, OAB (GO) 30.423-A (ID 76579473). Em ID 77071230, a recorrida WL CASAQUI SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA., pleiteia a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. Nas contrarrazões, a parte recorrida Banco Pan S.A., pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado DENNER B. MASCARENHAS BARBOSA, OAB/DF 44.215 (ID 77605036). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido em relação ao alegado malferimento aos artigos 6o, inciso VIII, 14, 42, todos do CDC, 19, do CPC, 186 e 927, ambos do CCb. Isso, porque a conclusão colegiada veio a lume contendo a seguinte fundamentação, verbis: não houve obstáculo para o exercício do direito de defesa do consumidor, apto a ensejar a redistribuição do encargo probatório. As provas apresentadas pelas partes mostraram-se suficientes para resolução das controvérsias de fato, o que tornou desnecessário qualquer debate a respeito do ônus probatório (...) Selma Raymon Cacique da Costa comprova, em sua petição inicial, que depositou a quantia recebida em favor da empresa Start Vip Consultoria Crédito Ltda. no dia 30.12.2021. O fato de ter sido abordada por terceiro vinculado à empresa Start Vip Consultoria Crédito Ltda. e ter depositado o valor recebido do Banco Pan S.A. em favor deste terceiro não caracteriza falha na prestação dos serviços do Banco Pan S.A ou da WL Casaqui Serviços Administrativos Ltda..O dano sofrido por Selma Raymon Cacique da Costa decorreu direta e imediatamente de uma conduta sua, ao não adotar as cautelas necessárias ao depositar a quantia recebida pelo empréstimo em favor de terceiro, diverso do banco com quem havia contratado o empréstimo (...) O dano sofrido por Selma Raymon Cacique da Costa decorreu direta e imediatamente de uma conduta sua, ao não adotar as cautelas necessárias ao desfazimento do empréstimo contratado. As provas produzidas são suficientes para indicar que a contratação do empréstimo foi realizada de forma regular pela autora, não havendo que se falar em declaração da inexistência do negócio jurídico discutido nos autos (ID 75719793). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Confira-se, a propósito, o entendimento da Corte Superior: DIREITO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FRAUDE BANCÁRIA. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. I. Caso em exame 1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial fundamentado no art. 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, em razão de suposta violação dos artigos 6o, incisos I, IV, VI e VIII, e 14, §1o, do Código de Defesa do Consumidor e dos artigos 186 e 927 do Código Civil. 2. O Tribunal de origem concluiu pela ausência de responsabilidade do Banco C6 S.A., considerando que o contrato de empréstimo consignado foi formalizado eletronicamente com uso de biometria facial, geolocalização, ID da sessão, cópia do documento de identidade e depósito dos valores na conta do autor. A posterior transferência dos valores a terceiro sem vínculo com a instituição financeira foi enquadrada como fato exclusivo de terceiro. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se a responsabilidade objetiva da instituição financeira pode ser afastada em caso de fraude bancária, quando há alegação de culpa exclusiva de terceiro e ausência de falha na prestação do serviço. III. Razões de decidir 4. A responsabilidade civil das instituições financeiras, no âmbito das relações de consumo, é objetiva, mas pode ser elidida mediante comprovação de inexistência de defeito na prestação do serviço ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, conforme o art. 14, §3o, II, do CDC. 5. O Tribunal de origem, ao analisar o conjunto probatório, concluiu que não houve falha na prestação do serviço bancário e que a fraude decorreu de fato exclusivo de terceiro, caracterizando fortuito externo, o que afasta a responsabilidade da instituição financeira. 6. O reexame das provas para infirmar o entendimento do Tribunal de origem é vedado em sede de recurso especial, conforme a Súmula 7 do STJ. IV. Dispositivo 7. Agravo em recurso especial conhecido para não conhecer do recurso especial. (AREsp n. 2.838.069/GO, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 25/8/2025, DJEN de 28/8/2025) (g.n.). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, DEFIRO os pedidos de publicação exclusiva, conforme formulado pela parte recorrente em ID 76579473, e pela parte recorrida Banco Pan S.A., em ID 77605036. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029